Tribunal: TJDFT
Processo: 0740019-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740019-69.2022.8.07.0000 RECORRENTES: RUBENILDE MARIA CAMARA PEREIRA DO AMARAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RECURSO ASSOCIADO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA. 1. No Agravo de Instrumento no 0737919-44.2022.8.07.0000, foi reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente, extinguindo o cumprimento individual de sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). 2. Resta prejudicado o agravo instrumento diante da extinção do cumprimento individual de sentença determinada no julgamento de outro processo. 3. Preliminar acolhida. Agravo de instrumento julgado prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que estando o agravo de instrumento n 0737919-44.2022.8.07.0000 pendente de julgamento, a suspensão do processo era medida que se impunha, uma vez que ainda é possível o reconhecimento da legitimidade da parte exequente, ante a ausência de trânsito em julgado do referido recurso, não podendo, portanto, ser considerado prejudicado; c) artigo 1026, §2o, do CPC, sustentando que os embargos de declaração tinham o nítido intuito de prequestionar a matéria ventilada no recurso, razão pela qual deve ser afastada a multa fixada. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023